Tribunal: TJMT
Processo: 0011635-13.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0011635-13.2016.8.11.0041
RECORRENTE: NILCE CASTRILLON DO CARMO
RECORRIDO: BANCO BMG S.A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto Nilce Castrillon do Carmo com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 103778481):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS, COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA – REPASSE DOS VALORES AO CONSUMIDOR COMPROVADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Verificado que as partes foram devidamente intimadas na fase de especificação de provas, e, nada requereram, resta evidente a preclusão do direito à prova, não havendo se falar em cerceamento de defesa. O banco BMG e Itaú são pertencentes ao mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de nulidade da sentença por ausência de litisconsorte necessário. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. In casu, o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, resta evidente a existência de fato modificativo, extintivo do direito da parte autora, impondo-se a improcedência da ação.
(TJ-MT 00116351320168110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 118136979).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Banco BMG S.A, que deu provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, inverter o ônus sucumbencial, para determinar que a parte autora arque com as custas e os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 489, II e §1o, IV do CPC e 1022, II do CPC, ao argumento de que “(...) o v. acórdão foi omisso quanto ao acervo probatório produzido nos autos, especialmente quanto às considerações lançadas na decisão de primeiro grau a respeito das provas. (...)”.
Suscita a afronta aos artigos 927, III, 369, 429, II, do CPC e artigo 6° CDC, sob a alegação de que “(...) o ônus da prova quanto à suposta autenticidade da assinatura devidamente impugnada pela autora é redistribuído à Instituição Financeira Ré (...)”.
Aponta a contrariedade aos artigos 421 e 422 do Código Civil, porquanto “(...) o acórdão afastou na apreciação e valoração das provas, a ficha cadastral e os extratos bancários que atestam, senão, a inexistência de consentimento e a irregularidade nas movimentações financeiras lançadas unilateralmente em holerite de pensão da autora (...)”.
Aduz que houve violação aos artigos 370, 371 e 375 do CPC e artigo 6o do CDC, ao argumento de que “(...) o v. acórdão deveria minimamente considerar a possibilidade de retorno dos autos à origem a fim de possibilitar a produção da prova grafotécnica pelo autor sob pena de cerceamento de defesa (...)”.
Recurso intempestivo (id 121355460).
Contrarrazões apresentadas (id 124134558).
É o relatório.
Decido.
Intempestividade
De acordo com o artigo 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para a interposição do Recurso Especial é de 15 (quinze) dias.
A certidão de id 121355460 atestou a intempestividade do recurso especial, nos seguintes termos:
“CERTIFICO que o v. acórdão foi disponibilizado no D.J.E. em: 16/02/2022 e considerado publicado em: 17/02/2022. CERTIFICO, ainda, que foi interposto RECURSO ESPECIAL fora do prazo legal, ainda que considerada a suspensão do expediente nos dias 28/02/2022 (Ponto Facultativo) e 01/03/2022 (Feriado Nacional de Carnaval), conforme Portaria n. 1121/2021-PRES.”
No caso, conforme expediente dos autos, o acórdão foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 16/02/2022, e publicado em 17/02/2022.
Ademais, em que pese a alegação da parte recorrente, de que “(...) os prazos foram suspensos nos dias 28.02.2022 e 01.03.2022, sendo iniciado após o horário normal no dia 02.03.2022 nos 1 termos da Portaria no 1121/2022-PRES (TJMT) (...)”, conforme o entendimento consolidado do STJ, a quarta-feira de cinzas deve ser considerada dia útil para a contagem do prazo recursal, ainda que o horário de expediente seja reduzido e limitado ao turno vespertino.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/2015. QUARTA-FEIRA DE CINZAS. DIA ÚTIL PARA FINS DE CONTAGEM DE PRAZO, MESMO COM HORÁRIO REDUZIDO. 1. O artigo 1003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. 2. Considerando que o recurso especial foi interposto sob a égide do CPC/2015 e que não houve a comprovação do feriado local, quando de sua interposição, não há como ser afastada a sua intempestividade. 3. Para fins de contagem de prazo recursal, a quarta-feira de cinzas é considerada dia útil, ainda que o horário de expediente seja reduzido e limitado ao turno vespertino, cabendo ao recorrente comprovar, mediante documento idôneo, eventual ausência de expediente forense. Precedentes. 4. Agravo interno no recurso especial não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1766279 CE 2018/0235673-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2019) (g.n)
Não obstante, também não se trata de termo final do prazo para a interposição do recurso, que ensejaria a protração do vencimento para o primeiro dia útil seguinte, nos termos do artigo 224, §1o do CPC.
Frente a isso, o prazo recursal de 15 (quinze) dias findou-se em 14/03/2022.
Ocorre que o recurso especial, por sua vez, somente foi interposto em 15/03/2022, ou seja, depois de encerrado o prazo legal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, ante a sua manifesta intempestividade.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça